Tribunal: TJSP
Processo: 7002403-91.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Agravo em execução – Progressão ao regime semiaberto – Deferimento – Recurso ministerial objetivando o retorno ao regime anterior e a realização de exame criminológico – Admissibilidade – Reeducando condenado por crimes caracterizados por violência e grave ameaça à pessoa –Imprescindibilidade do exame criminológico para se aferir a possibilidade de o reeducando obter a progressão sem risco certo

Ementa:
Agravo em execução – Progressão ao regime semiaberto – Deferimento – Recurso ministerial objetivando o retorno ao regime anterior e a realização de exame criminológico – Admissibilidade – Reeducando condenado por crimes caracterizados por violência e grave ameaça à pessoa –Imprescindibilidade do exame criminológico para se aferir a possibilidade de o reeducando obter a progressão sem risco certo para a sociedade – Cassação da r. sentença monocrática – Determinação de realização do exame com posterior nova análise do pleito progressional. Recurso provido.